Tribunal: STF
Processo: RE 1460111
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão da origem – quanto à ausência de fato gerador para a cobrança da taxa de fiscalização e instalação – demandaria reanálise da legislação infraconstitucional e esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e de cláusulas contratuais. 



    3. Agravo interno desprovido.